Tribunal: TJSP
Processo: 2226601-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto por Clodoaldo Bonora de Farias contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de Auto de Infração Ambiental e a exigibilidade de multa aplicada por descumprimento de Termo de Compromisso de Recuperação

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto por Clodoaldo Bonora de Farias contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de Auto de Infração Ambiental e a exigibilidade de multa aplicada por descumprimento de Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na validade do Auto de Infração Ambiental no 20231011006118-1, que impôs embargo e multa, frente a alegações de vícios formais, como ausência de delimitação da área embargada e coordenadas geográficas incompatíveis.
III. Razões de Decidir
3. O agravo de instrumento não comporta conhecimento de outras questões além da decisão atacada, respeitando o princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A agravante não apresentou argumentos suficientes para alterar a decisão de indeferimento da tutela de urgência, que foi mantida com base na presunção de legitimidade do ato administrativo e na ausência de demonstração de vícios formais ou abuso de poder.
IV. Dispositivo e Tese
5. Tese de julgamento: 1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos prevalece na ausência de prova de vícios formais. 2. A tutela de urgência exige demonstração clara de verossimilhança e perigo na demora, não evidenciados no caso.
6. Recurso desprovido.
____________
Legislação Citada: Decreto Federal no 6.514/08, art. 16, §1o; Resolução SIMA no 05/2021, art. 94; CF/1988, art. 37; CPC, art. 405, art. 373, I; Lei no 6.938/81, art. 4o, VI; CF/1988, art. 225.